Tribunal: TJSP
Processo: 1009672-29.2021.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DÚVIDA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO – INVIABILIDADE – ENTREGA DA PRESTAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS APÓS A SUSCITAÇÃO DA DÚVIDA – ALTERAÇÃO DA INSTRUÇÃO OBRIGATÓRIA DO TÍTULO – INJUSTA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PRENOTAÇÃO IMPOSSIBILITANDO O REGISTRO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DÚVIDA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO – INVIABILIDADE – ENTREGA DA PRESTAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS APÓS A SUSCITAÇÃO DA DÚVIDA – ALTERAÇÃO DA INSTRUÇÃO OBRIGATÓRIA DO TÍTULO – INJUSTA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PRENOTAÇÃO IMPOSSIBILITANDO O REGISTRO DE EVENTUAIS TÍTULOS CONTRADITÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.